Tribunal: STF
Processo: AI 581090
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
pressupostos de recursos na Justiça do Trabalho, de natureza
infraconstitucional: alegada violação de dispositivos
constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636